Tribunal: STF
Processo: ARE 1531500
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO NÁCAR. APURAÇÃO DE CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA/ATIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. MAIS DE 3 ANOS DE TRAMITAÇÃO DO INQUÉRITO. INVESTIGAÇÃO CONCLUÍDA HÁ MAIS DE 60 DIAS SEM OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. CONSTRANGIMENTO CONSTATADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Como é cediço, a Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". 



    2. Nos termos da orientação desta Casa, não é possível aceitar que o procedimento investigatório dure além do razoável, notadamente quando as suas diligências não resultem em obtenção de elementos capazes de justificar sua continuidade em detrimento dos direitos da personalidade, contrastados com o abalo moral, econômico e financeiro que o inquérito policial causa aos investigados (RHC n. 58.138/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 15/12/2015, DJe 4/2/2016) (HC n. 799.174/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 23/6/2023) 



    3. Na espécie, embora a gravidade dos fatos narrados pela apontada autoridade coatora, verifica-se que a investigação criminal teve início em outubro de 2020 (abertura das investigações por meio de relatório do COAF) e a Operação Nácar foi desenvolvida em setembro de 2021, ou seja, há mais de 3 anos, com o intuito de apurar supostos crimes de organização criminosa, corrupção passiva/ativa e lavagem de dinheiro. No HC-768.998/SP, impetrado em favor de coinvestigado, julgado pela Quinta Turma em 14/2/2023, ou seja, há mais de 1 (um) ano, já foi recomendado por este Relator celeridade na conclusão das investigações. Após, no julgamento do HC-868.292/SP, a autoridade policial informou que não havia diligências pendentes, declarando encerradas as investigações. Os autos do inquérito foram ao Ministério Público Federal no data de 22/12/2023, e novamente em 22/1/2024, e transcorrido o prazo de 60 dias não foi apresentada a denúncia o que configura o apontado constrangimento ilegal. Nesse contexto, embora a ordem proferida anteriormente tenha sido no sentido de conclusão do inquérito no prazo de 30 dias, tem-se que a ausência de manifestação do Ministério Público até o presente momento, ou seja, mais de 2 meses após o encaminhamento dos autos do inquérito à instituição, configura o excesso de prazo noticiado pela defesa, devendo ser trancado o inquérito policial. - Aliás, segundo o histórico processual, existente, o Parquet tinha o inquérito à sua disposição desde novembro de 2022 (todos os elementos colhidos durante a investigação). Ao que consta, até o encerramento oficial do inquisitório, por determinação judicial - dezembro/23, as investigações não sofreram qualquer alteração substancial. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. - (e-doc. 81, p. 1/2)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação aos arts. 5º, LIII, LV e LXXXVIII, c/c 105, I, c, 93, I, 129, I, além do princípio da proporcionalidade, todos da Constituição Federal.



    3. O recurso foi inadmitido por incidência do Tema 339/RG, da Súmula 279/STF e porque a controvérsia restringe-se ao âmbito infraconstitucional (e-doc. 93).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Consta do acórdão recorrido:



    Como afirmado anteriormente, embora a defesa não tenha impetrado novo habeas corpus na Corte Regional contra a demora injustificável do Ministério Público Federal em se manifestar nos autos do inquérito, oferecendo a denúncia ou se manifestando pelo arquivamento dos autos, entendo que a teor do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, "Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso do processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal". 



    Como é cediço, a Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. Tal preceito constitucional, aplica-se aos inquéritos policiais e judiciais em curso, evitando-se investigações eternas.



    Necessário, porém, considerar que, cumprido tal requisito, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.



     Assim, é preciso ter presente que o tempo para a conclusão do inquérito policial não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se necessário raciocinar com o juízo de razoabilidade a fim de caracterizar o excesso, não se ponderando a mera soma aritmética de tempo para os atos de investigação. 



    No caso concreto, embora a gravidade dos fatos narrados pela apontada autoridade coatora, verifica-se que a investigação criminal teve início em outubro de 2020 (abertura das investigações por meio de relatório do COAF) e a Operação Nácar foi desenvolvida em setembro de 2021 - origem do inquérito que se pretende trancar, ou seja, há mais de 3 anos, busca-se apurar supostos crimes de organização criminosa, corrupção passiva/ativa e lavagem de dinheiro. Desde então, foram concedidos sucessivos prazos para a conclusão das investigações. Até o presente momento, não houve o oferecimento da denúncia em relação ao investigado. Veja-se, a propósito, o relato fático-processual apresentado:



    (...)



    Ressalta-se, a propósito, que no Agravo Regimental no HC-768.998/SP, impetrado em favor do coinvestigado MARCELO FELICIANO NICOLAU, julgado pela Quinta Turma em 14/2/2023, ou seja, há mais de 1 (um) ano, já foi recomendado por este Relator celeridade na conclusão das investigações.



    Após o julgamento do HC-868.292/SP, a autoridade policial informou que não havia diligências pendentes, declarando encerradas as investigações. Os autos do inquérito foram ao Ministério Público Federal no data de 22/12/2023, e novamente em 22/1/2024, e até o momento inexiste manifestação do Parquet Federal. - (e-doc. 81, p. 6-9)



    6. Como se percebe claramente do excerto destacado, para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a reanálise do material fático- probatório dos autos (Súmula 279/STF) e a prévia análise da adequada aplicação da legislação infraconstitucional pertinente, expediente também sabidamente vedado neste campo processual. No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE: EXAME FÁTICO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.244.240-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19/04/2021, p. 22/04/2021; grifos acrescidos).



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator